Tribunal: TJSP
Processo: 2154699-51.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO AGRAVADA QUE ACOLHEU O PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - INCONFORMISMO DA SÓCIA – NÃO ACOLHIMENTO – SOCIEDADE QUE ENCERROU AS SUAS ATIVIDADES DE MODO IRREGULAR, DEIXANDO DÍVIDAS EM ABERTO – A agravante, além dos ilícitos praticados em ofensa à lei de propriedade industrial, deixou de apresentar perante a Receita Federal, por mais de

Ementa:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO AGRAVADA QUE ACOLHEU O PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - INCONFORMISMO DA SÓCIA – NÃO ACOLHIMENTO – SOCIEDADE QUE ENCERROU AS SUAS ATIVIDADES DE MODO IRREGULAR, DEIXANDO DÍVIDAS EM ABERTO – A agravante, além dos ilícitos praticados em ofensa à lei de propriedade industrial, deixou de apresentar perante a Receita Federal, por mais de cinco anos, as declarações pertinentes - Abuso da personalidade jurídica pela infração à lei - Preenchimento dos requisitos do art. 50, do Código Civil - Possibilidade de inclusão do sócio no polo passivo, em razão da responsabilidade solidária e ilimitada, como já previa o art. 10 do Decreto no 3.708/19, reiterado pelo art. 1.080 do Código Civil - Incidente de desconsideração da personalidade jurídica acolhido – Decisão mantida - RECURSO DESPROVIDO.